Tribunal: TJMT
Processo: 1010921-80.2017.8.11.0015
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010921-80.2017.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MAURI LEAL DE OLIVEIRA - CPF: 502.672.050-15 (RECORRIDO), MATHEUS OSORIO REFATTI - CPF: 017.389.890-46 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALMIR TADEU DE ARRUDA GUIMARÃES: Ratificou o parecer nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1010921-80.2017.8.11.0015

Origem:

Juizado especial cível de Sinop

Recorrente(s):

ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido(s):

MAURI LEAL DE OLIVEIRA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

27/05/2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO – IPVA DO ANO DE 2012 – LEI ESTADUAL DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELA ADI N. 100642/2013 COM EFEITOS EX TUNC – SENTENÇA DE PRESCRIÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO

A prescrição não deve ser reconhecida nos autos, tendo em vista o julgamento da ADI no 100642/2013.

Ainda, houve a adesão ao parcelamento de dívida fiscal pelo devedor, de modo que não há que se falar em inocorrência de fato gerador após a confissão do débito fiscal.

Inocorrendo o decurso de prazo de mais de 05 anos entre a data do vencimento do débito e o lançamento em dívida ativa, também resta indevida a conclusão da alegada prescrição reconhecida na sentença.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Em pauta, Recurso inominado aviado contra a sentença que reconheceu a prescrição, nos seguintes termos:

Isto posto, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC, hei por
JULGAR PROCEDENTE,
a presente ação para TORNAR DEFINITIVA A LIMINAR, declarando prescrito a cobrança do débito tributário em debate.

O Recorrente, em suas razões, pugna pela reforma da sentença para afastar a prescrição e julgar a ação improcedente.

As contrarrazões não foram apresentas.

O representante do Ministério Público manifestou-se pela não intervenção nos termos da ata da sessão de julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

Tenho que assiste razão ao Recorrido quanto à questão da prescrição requerida na inicial.

Narra o recorrido que quitou o IPVA de 2017 para expedição do CRLV, o que não foi possível diante de uma pendência tributária referente ao IPVA do exercício fiscal de 2012, no valor de R$ 1.045,73.

O IPVA de 2012 venceu em 29/06/2012, e foi constituído na dívida ativa em 2017, assim, o recorrido requereu o reconhecimento da prescrição, o que foi acolhido pelo juízo de origem.

No entanto, conforme demonstrado pela defesa do recorrente, o débito discutido nos autos foi parcelado com base nos benefícios concedidos pela Lei n.o 9.481/2010, denominado de FUNEDS, criado pela Lei n.o 9.481/2010 e regulamentado pelo Decreto n.o 526/2011.

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso julgou a ADI n.o 100642/2013, que declarou inconstitucionais, com efeitos
ex tunc,
a Lei n.o 9.481/2010 e o Decreto n.o 526/2011, cujo julgado foi assim ementado:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI ESTADUAL N. 9.841/10 QUE INSTITUI FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE MATO GROSSO – REGULAMENTAÇÃO PELO DECRETO ESTADUAL N. 526/11 – PRETENSA INCONSTITUCIONALIDADE POR OFENSA AO DISPOSTO NOS ARTIGOS 151, 157 E 165, IV, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO – PROCEDÊNCIA – LEI QUE PERMITIU, DE FORMA VELADA, A CONCESSÃO DE ANISTIA E REMISSÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS – DELEGAÇÃO AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO PARA REGULAMENTAÇÃO DAS BENESSES – OFENSA À EXIGÊNCIA DE LEI ESPECÍFICA PARA VEICULAÇÃO DE BENEFÍCIOS FISCAIS – VIOLAÇÃO AO DIREITO DOS MUNICÍPIOS DE RECEBIMENTO DA PARCELA QUE LHES É DEVIDA DAS RECEITAS TRIBUTÁRIAS INTEGRADAS AO FUNDO E DAQUELAS REFERENTES AOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS REMIDOS OU ANISTIADOS ILÍCITAMENTE – VINCULAÇÃO DA RECEITA DE IMPOSTOS EM HIPÓTESE NÃO RESSALVADA PELA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – RECONHECIMENTO DA INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI N. 9.841/10 E, POR ARRASTAMENTO, DO DECRETO ESTADUAL N. 526/11 – EFEITOS EX TUNC – ADIN PROCEDENTE.

1. A permissão da concessão de remissão e anistia de créditos tributários, camuflada em lei genérica e com delegação ao chefe do Poder Executivo para regulamentação das benesses, vulnera flagrantemente o disposto no art. 151 da Constituição do Estado de Mato Grosso.

2. A vinculação da receita derivada de créditos tributários a determinado fundo estadual mediante recolhimento de uma contribuição social que, por sua vez, possibilita a remissão ou anistia integral ou parcial, viola a exigência constitucional de repasse aos Municípios da parcela do produto da arrecadação de impostos estaduais, delineada no art. 157 da Constituição Estadual de Mato Grosso.

3. A vedação da vinculação da receita de impostos é afastada somente nas hipóteses expressamente ressalvadas no art. 165, IV, da Constituição do Estado de Mato Grosso, que não abrange os fundos de desenvolvimento social.

(TJ-MT - ADI: 01006424720138110000 MT, Relator: ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, Data de Julgamento: 26/06/2014, TRIBUNAL PLENO, Data de Publicação: 02/07/2014
)

Assim, o efeito
ex tunc
foi mantido, cuja decisão transitou em julgado em 19/03/15.

Portanto, a administração pública realizou o restabelecimento do crédito tributário remido ou anistiado com fundamento na Lei n.o 9.481/2010 e no Decreto n.o 526/2011, mediante a imputação (abatimento) dos valores pagos e a exigência da diferença então apurada.

Ainda, em sede de recurso, o recorrente alegou a perda superveniente de interesse de agir, decorrente do fato de que o recorrente quitou integralmente o débito em discussão.

Em 15/09/2017, o recorrido efetuou a negociação de pagamento do crédito tributário, CDA n.o 2017154069, sendo o título baixado por quitação em 19/06/2019, sendo integralmente quitado.

Este fato não foi impugnado, tendo em vista que o recorrido sequer apresentou contrarrazões recursais.

Ainda sobre a prescrição reconhecida na sentença, esta se encontra equivocada, visto que era uma dívida com vencimento em data de 29/06/2012, sendo que o lançamento em dívida ativa e constituição da certidão de dívida teria sido em data de 26/05/2017,
ou seja, inferior ao prazo de 05 anos exigidos para que houvesse a decadência do direito em verdade e não prescrição propriamente dita, o que somente poderia ser pensada se após a constituição do crédito decorresse o prazo a partir de então de 05 anos, sendo que, nem um ou outro ocorreram.

Destarte a sentença deve ser reformada, ante a inexistência de prescrição e pelo pagamento da dívida pelo recorrido.

Coleciono julgados do E. TJMT nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO – PRELIMINAR – ALEGADO O CERCEAMENTO DE DEFESA ANTE O INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS – PROVAS NÃO ESPECIFICADAS E JUSTIFICADAS – PRECLUSÃO DO DIREITO – MÉRITO – DÉBITO TRIBUTÁRIO DEVIDAMENTE QUITADO COM OS BENEFÍCIOS OFERECIDOS PELA LEI N. 9.481/2010 – LEI ESTADUAL DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELA ADI N. 100642/2013 COM EFEITOS EX TUNC – VOTO CONDUTOR QUE DETERMINOU À AUTORIDADE ADMINISTRATIVA FISCAL A ADOÇÃO DAS PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DAS COBRANÇAS DEVIDAS – SUSTENTADA A INOCORRÊNCIA DO FATO GERADOR – DÉBITO TRIBUTÁRIO PARCELADO – RECONHECIMENTO E CONFISSÃO DA DÍVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme preceitua o art. 370, parágrafo único, do CPC, cabe ao magistrado, em decisão devidamente fundamentada, indeferir as diligências que considerar inúteis ou meramente protelatórias. Apesar de intimada, não tendo a empresa recorrente especificado e justificado as provas que entendia cabível de produção, houve a preclusão desse direito.

O lançamento tributário objeto da demanda foi embasado na declaração de inconstitucionalidade da Lei n. 9.841/10 e, por arrastamento, do Decreto Estadual n. 526/11, que instituiu o FUNEDS, com efeitos ex tunc. Uma vez declarada a nulidade das normas concessivas de benefícios tributários, com efeito retroativo à origem do ato, a benesse fiscal perde sua eficácia, surgindo com isto, a obrigação tributária para o contribuinte e o direito à arrecadação para o ente público competente, com aplicação compulsória do procedimento relativo à busca da recuperação da receita tributária anteriormente perdoada, obedecida a legislação aplicável à espécie.

A adesão ao parcelamento de dívida fiscal constitui ato inequívoco de reconhecimento do débito pelo devedor, de modo que não há que se falar em inocorrência de fato gerador após a confissão do débito fiscal.

(N.U 1038805-06.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/04/2021, Publicado no DJE 30/04/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA – TRIBUTÁRIO – ANISTIA E REMISSÃO – PREVISÃO CONTIDA NA LEI ESTADUAL No. 9.481/2010 E NO DECRETO ESTADUAL No. 526/2011 – ATOS NORMATIVOS DECLARADOS INCONSTITUCIONAIS PELO TRIBUNAL PLENO – ADI No. 100642/2013 – EFEITOS EX TUNC – RELANÇAMENTO DOS CRÉDITOS QUE GUARDA PERFEITA CONSONÂNCIA COM O PRECEDENTE DESTE SODALÍCIO – DECISÂO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A anistia e remissão de tributos de competência estadual exigem a criteriosa observância do princípio da repartição das receitas de impostos estaduais e ainda a vedação de vinculação da receita de impostos, devidamente instrumentalizado por meio de lei tributária específica para tanto.

Se a lei criadora do Fundo Estadual de Desenvolvimento Social de Mato Grosso – FUNEDS (Lei Estadual n. 9.481/2010) foi declarada inconstitucional (ADI no 100642/2013) por ter concedido anistia e remissão de tributos de competência do Estado, em flagrante ofensa ao ordenamento jurídico, é evidente que, afastados os descontos arbitrariamente concedidos pelo fisco no Termo de Confissão e Parcelamento n. 10705007 e 10758678, a consequência não poderia ser diferente, senão a cobrança integral do débito, acrescida de seus consectários legais.

Recurso Provido.

(N.U 1002708-33.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/04/2021, Publicado no DJE 26/04/2021)

Portanto, merece ser reformada a sentença para julgar a ação improcedente.

ISTO POSTO
, conheço do recurso e no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso aviado pela parte autora para afastar a prescrição aplicada na sentença, e julgar a demanda
IMPROCEDENTE
, nos termos do art. 487, I do CPC.

Registro a importância em se analisar o mérito, mesmo com o pagamento dos valores pelo autor, pelo fato de que, caso contrário possibilitaria ao mesmo eventual pleito de reembolso que não tem o direito.

Sem custas e honorários, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2021